Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO NOVO CPC. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.125.133/SP. SÚMULA 166 DO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. SAÍDA DA MERCADORIA DO CONTRIBUINTE PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR EM ESTADO DIVERSO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. FATO GERADOR PRESUMIDO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 87/96. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DECRETO DISTRITAL No 18.955/97. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA. OBSERVÂNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS DISTINTAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.